Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-78.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-78.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: PEDRO DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIRIAN DEISE CONCEICAO SAN JUST SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Servidor público. Contratação irregular. Renovações sucessivas. Município de Taperoá. Nulidade do contrato.
Cobrança de verbas salariais.
Dever de pagamento pela contraprestação dos serviços
.

Décimo terceiro. Férias. FGTS. Precedente do STF
.
Art. 373, II do CPC.
Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias visando o pagamento de débitos tipicamente trabalhistas, como férias, 1/3 constitucional, 13º salários, FGTS e salário;

II. Questão em discussão

2.
O cerne em questão orbita na possibilidade de reforma da sentença
que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Município
“
a pagar ao ex-servidor
PEDRO DE JESUS DOS SANTOS

o valor correspondente ao FGTS, remuneração correspondente ao mês de dezembro/2020, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, do período laborado, excluídas as parcelas prescritas e deduzindo-se as parcelas devidamente pagas a tal título”
;

III. Razões de decidir

3. Para regularidade da contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob regime de repercussão geral (Tema 612), no sentido de que se faz necessária a observância dos seguintes requisitos: “

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”
;

4. A irregularidade da terceirização e a nulidade da contratação não afastam o dever de pagamento da contraprestação devida à demandante, decorrente do exercício do labor em prol da Administração Pública;

5. De acordo com o Tema nº 551, do Supremo Tribunal Federal, “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Município, atendendo ao limite previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000518-78.2022.8.05.0255, em que é apelante
MUNICIPIO DE TAPEROA
e apelado
PEDRO DE JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.